Tribunal: TJMT
Processo: 1018534-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018534-94.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018534-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ATAILDE COSTA LOBO
AGRAVADO: GIOVANA CRISTINA DE ASSUNCAO COSTA LOBO E MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO
Proc. origem: Ação de Execução de Alimentos no 7545- 93.2015.8.11.0041 - Cód. 966322 e 11015809 - 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT.
*Anterior agravo no 1006774-51.2020.8.11.0000
Agravo interposto por ATAILDE COSTA LOBO de decisão que, na Execução de Alimentos opostos por MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e sua irmã, converteu o rito da coerção pessoal para o procedimento de expropriação de bens e, via de consequência, deferiu a restrição de circulação no veículo “VW/7.90 S, Placa JZL7660”, em virtude de não pairar qualquer constrição acerca do referido bem.
Diz que a decisão foi proferida sem que parte recorrente se manifestasse acerca da petição dos agravados, o que viola, no seu entender, o devido processo legal e o princípio da proibição de decisão surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. A par disso, pugna pela nulidade da decisão.
Defende a necessidade de se aguardar a decisão de mérito na ação de exoneração de alimentos autuada sob no 1011384-36.2020.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, que fundamenta a desobrigação do pagamento de alimentos aos Agravados em razão da maioridade, bem como a comprovação de que os valores pedidos nesta execução não são devidos.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de intimação da advogada do agravante para manifestar acerca do pedido de conversão do feito em avaliação e penhora dos bens), bem assim para suspender o trâmite da presente execução até a prolação de sentença na ação de exoneração de alimentos autuada sob no 1011384-36.2020.8.11.0041 movida contra os agravados.
É o relato.
Decido.
Embora relevantes os argumentos postos no agravo, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida notadamente porque ao credor é facultada a opção de conversão da execução, nos termos dos artigos 523 c/c 528, §8o, ambos do CPC, máxime se o efetivo pagamento dos alimentos é o objetivo precípuo dos credores-alimentandos, sem que isso possa caracterizar cerceamento de defesa e/ou decisão surpresa, como quer fazer crer o agravante.
No que toca ao pedido de suspensão da execução até a prolação de sentença na ação de exoneração de alimentos autuada sob no 1011384-36.2020.8.11.0041, vê-se que a questão sequer foi apreciada na decisão impugnada, de maneira que não cabe, neste momento processual, analisar matéria que extrapola os limites da decisão que se pretende reformar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta (art. 1.019, II, CPC).
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator